Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTAORDINÁRIO PROCESSO: 0704577-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO MORAIS DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada, pois presente o lastro mínimo para realização da busca pessoal a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. 2. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, pois comprovado nos autos que o réu vendeu e tinha em depósito considerável quantidade de substância líquida proscrita (diclorometano). 2.1. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, mormente se corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. 3. Inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, quando evidenciado que as substâncias entorpecentes estavam vocacionadas à difusão ilícita. 4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração para cada réu, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto) pretendido. Pena-base mantida. 5. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, apelo desprovido. No recurso especial os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 244 do Código de Processo Penal, e 5o, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando que houve busca pessoal sem fundadas razões objetivas. Argumenta que a interpretação do acórdão alargou indevidamente a exceção legal, violando também o artigo. Requer nulidade da diligência e das provas dela derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição; b) artigo 155 do CPP, sob o fundamento de que a condenação foi baseada exclusivamente em depoimentos policiais, sem provas independentes ou autônomas, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. c) artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, alegando que a fixação do regime inicial fechado foi feita sem fundamentação idônea, pois a pena definitiva (sete anos) permitiria o regime semiaberto; d) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da decisão por violação ao dever constitucional de motivação. Invoca ementas de julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação aos temas descritos nas alíneas acima elencadas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, reprisa as teses relativas à ausência de motivação; de afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XI, LIV, LV, LVI, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao extraordinário para, estando suspensa a execução, determinar a expedição de alvará de soltura, permitindo que o recorrente responda em liberdade. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os recursos não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Verifica-se que os apelos foram interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido: "Nos termos dos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.683.427/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). No mesmo sentido, veja-se o REsp 2096398, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 10/10/2025. Outra não é a conclusão do STF: “No campo criminal, é intempestivo recurso extraordinário formalizado após o prazo quinzenal contado em dias corridos, conforme disposto no art. 798, caput, do CPP” (ARE 1554638 AgR, relator Ministro Nunes Marques, DJe-s/n 1/12/2025). Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no dia 8/10/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (9/10/2025/sexta-feira) (ID 78131521). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 10/10/2025 e o termo final verificou-se em 24/10/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo especial não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigos 5o, incisos X, XI e LVI, e 93, inciso XI, ambos da CRFB, não seria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colheria também o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa aos artigos incisos XI, LIV, LV, LVI, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido de reconhecimento ao direito de recorrer em liberdade, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029